Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727090-96.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 73640876) da decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730165-43.2025.8.07.0001 – id. 239297379) que, em demanda de fornecimento de medicamento, deferiu a tutela antecipada para determinar à requerida a autorização e o custeio do medicamento ABEMACICLIBE 150mg (VO), conforme prescrição médica apresentada, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada à 20 dias. Narra que a parte autora foi diagnosticada com câncer de mama e teve prescrito, como tratamento adjuvante, o uso dos medicamentos AROMASIN e ABEMACICLIBE, sendo este último negado administrativamente pela operadora de saúde. Alega que a decisão agravada impôs obrigação de fornecimento do fármaco em desconformidade com a Diretriz de Utilização no 64 da ANS, que prevê cobertura apenas para casos de câncer de mama avançado ou metastático, o que não se aplicaria à situação clínica da parte autora, acometida por câncer localizado. Sustenta que a negativa de fornecimento se baseia em previsão contratual, observando-se o que prevê a Lei 9.656/98 e Resolução 465/21 da ANS. Defende a aplicação por analogia dos Temas 6 e 1.234 do STF. Argumenta que a multa cominatória deve ser afastada, visto que não está obrigada contratualmente a fornecer o medicamento, bem como que o valor é desproporcional e gera enriquecimento ilícito da agravada e que o prazo de 5 dias é exíguo. Aponta risco de dano no fato de ser compelida a fornecer medicamento de alto custo em desacordo com a diretriz de utilização no 64 da ANS. Requer o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do AI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A recusa em fornecer o medicamento é injustificável. O rol da ANS é exemplificativo – art. 10, §12 da Lei 9.656/98 -, limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde que não podem imiscuir-se na terapêutica indicada pelo médico assistente para patologias que contam com a cobertura. E ainda que assim não fosse, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante para a análise da cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (4a Turma, AgInt no REsp 2004990 / SP, Min. Maria Isabel Galloti, julgado 2023). Embora lícita a delimitação contratual das patologias alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível a exclusão de algum exame, tratamento, procedimento, medicamento ou material necessário ao diagnóstico ou preservação da saúde do paciente, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o profissional assistente. Está comprovado que a autora necessita do aludido tratamento, prescrito pelo médico assistente (id 238905211 – autos principais): “(...) Diante desde cenário e considerando quadro atual de tratamento com intuito curativo, a não adição de abemaciclica implica diretamente no aumento da chance de recidiva e óbito pelo câncer de mama. Solicito tratamento adjuvante com Aromasin 25mg/dia (VO) por pelo menos 5 anos + Abemaciclibe 150mg 2x/dia (VO) por 2 anos. Em caráter de urgência diante de doença grave, o não início tratamento, aumenta o risco de progressão da doença, amplitude da metastização, desfecho desfavorável sobre a vida global e óbito. (...)” Assim, como bem enfatizou o médico assistente, a falta do medicamento produzirá risco grave e, provavelmente, irreversível à agravada. Ademais, não foi comprovada a complexidade para fornecimento do medicamento, tratando-se de mera alegação genérica, razão pela qual, à primeira vista, o prazo de cinco dias se mostra razoável. Quanto à multa arbitrada, entendo que, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 07/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator